Tribunal: STF
Processo: RE 88255
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-17
Data de publicação: 1978-02-17

Ementa:
- Prescrição. Denúncia. - Lei 4.611/65. Seu recebimento, nos casos em que supre a inércia da autoridade policial para a instauração da ação penal, nos termos da Lei 4.611/65, não interrompe a prescrição. Precedentes. Recurso extraordinário criminal não conhecido.